Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-95.2019.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000358-95.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERIKA NATIELLI MOREIRA FRIZON - CPF: 045.397.931-95 (EMBARGADO), MARCYLENE ANDRADE D AVILA SOUSA ALVES - CPF: 787.003.021-04 (ADVOGADO), WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA - CPF: 026.371.301-64 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), ERIKA NATIELLI MOREIRA FRIZON - CPF: 045.397.931-95 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – ARESTO MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO
.

I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o desprovimento do recurso de embargos de declaração.

II – A estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a
revaloração
do acervo fático-probatório angariado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto p
el
o

INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT
,
contra
o
Acórdão
que,

por unanimidade,
deu parcial
provimento ao recurso de Apelação
interposto por
ERIKA NATIE
L
LI MOREIRA FRIZON
para declarar inexistente a dívida apontada na inicial e determinar a restituição do valor pago a maior na forma simples, corrigido monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento
e
acrescido de juros de mora de 1% (um
por
cento) ao mês a partir da citação
; por consequência, julgou improcedentes os pedidos reconvencionais.

Na ocasião,
a
embargante
fala

em omissão, ao argumento que o Acórdão deixou de apreciar e enfrentar o argumento de que a aluna beneficiária do FIES tinha ciência inequívoca dos valores da semestralidade e da diferença não coberta pelo financiamento.

Menciona ainda omissão por entender que a decisão não analisou os documentos carreados aos autos – contratos de financiamento, termos aditivos, termos de participação e adição ao FIES, normativas e portarias do FIES -, pelos quais
afirma que restou
demonstra
da
a legalidade da cobrança.

Aduz que o Acórdão é contraditório, ao passo em que reconhece a autonomia administrativa das instituições de ensino conferida pelo artigo 207 da Constituição
F
ederal, mas, nega a legitimidade da cobrança da diferença da semestralidade resultante das mudanças nas políticas do FIES.

Fala em obscuridade, ao argumento de que o Aresto embargado não esclarece
adequadamente
a interpretação das cláusulas contratuais e das normativas do FIES, máxime no que diz respeito à responsabilidade dos alunos em arcar com a diferença da semestralidade não coberta pelo financiamento e à aplicação dos reajustes previstos nos contratos.

Diz que a decisão incorreu em erro material, na medida em que menciona incorretamente os valores cobrados e os períodos de vigência dos contratos.

Posto isso, p
ugna pelo
provimento
dos presentes embargos,
a fim
de
que

seja
m

sanado
s

o
s
vício
s
apontado
s
.

Sem contrarrazões
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024